Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO NO LOTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – Incumbia aos autores a comprovação de que o atraso na obra justificaria a resolução do contrato. O contrato de locação que embasa o pleito de reparação material é anterior ao negócio objeto da lide. A reintegração de posse pretendida também não procede, pois alienaram o lote, portanto, não têm direito ao prédio que está sendo erigido, sob pena de enriquecimento sem causa. Ademais, a obra foi paralisada por ato praticado pelo autor, ainda dentro do prazo de tolerância estabelecido no contrato. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos.

II – Na demanda, observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – a verba honorária incide sobre a última. Rejeitada a pretensão recursal de fixação por equidade. Julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.076 e § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365/22.

III – Apelação desprovida.